Tribunal: STJ
Processo: 0004417-35.2022.8.16.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904330 - PR (2025/0123344-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: O D
ADVOGADO
: NILSON ANTUNES DA SILVA - PR095807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: N R R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDES DA VEIGA - PR025413
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO. VIOLAÇÃO DO ART. 8.2, “H”, DA CONVENÇÃO
AMERICANA
DE
DIREITOS
HUMANOS.
ALCANCE
NORMATIVO INSUFICIENTE PARA ALTERAR O ACÓRDÃO
ATACADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS NOS QUAIS SE
ASSENTA A DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 283 DO STF.
CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido,
a fim de restabelecer a reprimenda imposta na sentença, em decorrência
da suposta violação do art. 8.2, “h”, da CADH. No entanto, verifico que
o dispositivo legal no qual se baseia o pleito defensivo não tem alcance
normativo capaz, por si só, de alterar o aresto atacado, o que revela
deficiência de fundamentação, uma vez que não cabe ao STJ presumir
ou integrar a base normativa e os limites da devolutividade, o que atrai a
aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Não alheio a essa constatação, o acórdão que rejeitou os embargos de
declaração opostos pelo ora agravante empregou fundamentos sobre os
Documento eletrônico VDA49479907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 9eb16c5d-6c26-4acf-a01d-78bec5a17962

quais a defesa não se manifestou e que foram usados para justificar a
manutenção da pena aplicada no julgamento da apelação acusatória.
Assim, não cumprido o dever de dialeticidade das razões recursais, é
inviável a apreciação da matéria diretamente por esta Corte Superior de
Justiça, conforme preceitua a Súmula n. 283 do STF.
3. No tocante ao sistema de valoração das provas, no processo penal
brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz
forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP),
o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que
informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e
todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente
fundamentação.
4. Finalmente, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não
houve prévia análise da tese referente à violação do princípio do duplo
grau de jurisdição e do art. 8.2, “h”, da CADH, pela Corte estadual, o
que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ, em razão da falta de
prequestionamento.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 9eb16c5d-6c26-4acf-a01d-78bec5a17962

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904330 - PR (2025/0123344-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: O D
ADVOGADO
: NILSON ANTUNES DA SILVA - PR095807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: N R R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDES DA VEIGA - PR025413
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO. VIOLAÇÃO DO ART. 8.2, “H”, DA CONVENÇÃO
AMERICANA
DE
DIREITOS
HUMANOS.
ALCANCE
NORMATIVO INSUFICIENTE PARA ALTERAR O ACÓRDÃO
ATACADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS NOS QUAIS SE
ASSENTA A DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 283 DO STF.
CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido,
a fim de restabelecer a reprimenda imposta na sentença, em decorrência
da suposta violação do art. 8.2, “h”, da CADH. No entanto, verifico que
o dispositivo legal no qual se baseia o pleito defensivo não tem alcance
normativo capaz, por si só, de alterar o aresto atacado, o que revela
deficiência de fundamentação, uma vez que não cabe ao STJ presumir
ou integrar a base normativa e os limites da devolutividade, o que atrai a
aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Não alheio a essa constatação, o acórdão que rejeitou os embargos de
declaração opostos pelo ora agravante empregou fundamentos sobre os
Documento eletrônico VDA49480429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:13
Código de Controle do Documento: fbe1c969-1b05-4bf9-9d0d-119005dcf85b

quais a defesa não se manifestou e que foram usados para justificar a
manutenção da pena aplicada no julgamento da apelação acusatória.
Assim, não cumprido o dever de dialeticidade das razões recursais, é
inviável a apreciação da matéria diretamente por esta Corte Superior de
Justiça, conforme preceitua a Súmula n. 283 do STF.
3. No tocante ao sistema de valoração das provas, no processo penal
brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz
forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP),
o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que
informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e
todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente
fundamentação.
4. Finalmente, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não
houve prévia análise da tese referente à violação do princípio do duplo
grau de jurisdição e do art. 8.2, “h”, da CADH, pela Corte estadual, o
que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ, em razão da falta de
prequestionamento.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria (fls.
O. D.
504-507), em que conheci do agravo para não conhecer do seu recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 11 anos, 4
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no art. 213,
, do Código Penal.
caput
A defesa aduz, inicialmente, que a alegação de contrariedade ao disposto
no art. 8.2, “h”, da CADH, apresenta conteúdo argumentativo suficiente para
fundamentar o pedido formulado no recurso especial, razão por que requer o
afastamento do óbice da Súmula n. 284 do STF.
Sustenta, ainda, que impugnou de forma direta, específica e estruturada o
acórdão recorrido, o que implica a superação da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA49480429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:13
Código de Controle do Documento: fbe1c969-1b05-4bf9-9d0d-119005dcf85b

Assevera, por fim, que teses relativas à supressão de instância e à
contrariedade ao princípio do duplo grau de jurisdição que, no seu entender,
caracterizam o aumento da pena promovido pela Corte estadual, foram
previamente debatidas na origem e com profundidade suficiente para o
reconhecimento do prequestionamento implícito.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
razão não lhe assiste.
Nas razões do recurso especial, a defesa pleiteou o reconhecimento da
nulidade do acórdão recorrido, a fim de restabelecer a reprimenda imposta na
sentença, em decorrência da suposta violação do art. 8.2, “h”, da CADH, que assim
dispõe:
ARTIGO 8
Garantias Judiciais
[...]
2. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias
e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente
por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra
ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
[...]
h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior
(grifei).
No entanto, verifico que o dispositivo legal no qual se baseia o pleito
defensivo não tem alcance normativo capaz, por si só, de alterar o aresto atacado, o
que revela
, uma vez que
presumir
deficiência de fundamentação
não cabe ao STJ
ou integrar a base normativa e os limites da devolutividade, o que atrai a aplicação
do óbice da
.
Súmula n. 284 do STF
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49480429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:13
Código de Controle do Documento: fbe1c969-1b05-4bf9-9d0d-119005dcf85b

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284 DO STF. TESE DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
INOCORRENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos

infraconstitucionais que teriam sido violados impede
o
, por deficiência na sua fundamentação,
conhecimento do recurso
conforme preceitua a Súmula 284 do STF.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.482.535
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
/SP
Reynaldo Soares da Fonseca
, destaquei.)
22/3/2024
Não alheia a essa constatação, no acórdão que rejeitou os embargos de
declaração opostos pelo ora agravante, a Corte de origem empregou os seguintes
fundamentos, na parte que interessa (fl. 397, grifei):
Ora, como cediço, é lícito ao Magistrado reconhecer
circunstâncias judiciais e agravantes em desfavor do réu, ainda
que não alegadas, porém identificadas no curso da persecução
penal, nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal,
: “Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá
verbis
proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público
tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes,
embora nenhuma tenha sido alegada”.
Outrossim, também se revela possível a aplicação de causa de
aumento de pena, desde que narrada na exordial acusatória, como
in casu.
Contudo, no especial a defesa
acerca dos fundamentos
não se manifestou
assinalados, os quais foram usados para justificar a manutenção da pena aplicada
no julgamento da apelação acusatória.
Assim, não cumprido o dever de dialeticidade das razões recursais, é
inviável a apreciação da matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça,
conforme preceitua a Súmula n. 283 do STF.
Finalmente, em que pese a oposição dos aclaratórios, não houve prévia
análise da tese referente à violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do
Documento eletrônico VDA49480429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:13
Código de Controle do Documento: fbe1c969-1b05-4bf9-9d0d-119005dcf85b

art. 8.2, “h”, da CADH, pelo Tribunal estadual, o que atrai a incidência da Súmula
, em razão da falta de prequestionamento.
n. 211 do STJ
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, se eventual omissão do
acórdão não é sanada a despeito da interposição de embargos de declaração, deve a
parte, no recurso especial, apontar a ofensa ao art. 619 do CPP e demonstrar no
que consiste o vício apontado e de que maneira a manifestação sobre a matéria
afetaria o julgamento da controvérsia, ônus do qual não se desincumbiu o
agravante.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49480429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:13
Código de Controle do Documento: fbe1c969-1b05-4bf9-9d0d-119005dcf85b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0123344-1
AREsp 2.904.330 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028081220258160056 00044173520228160056 28081220258160056
44173520228160056
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: O D
ADVOGADO
: NILSON ANTUNES DA SILVA - PR095807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: N R R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDES DA VEIGA - PR025413
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: O D
ADVOGADO
: NILSON ANTUNES DA SILVA - PR095807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: N R R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDES DA VEIGA - PR025413
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605515212809980<41@
2025/0123344-1 - AREsp 2904330 Petição : 2025/0052702-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:35:22
Código de Controle do Documento: D4DEE424-55F2-4558-82A1-4CDC46AE1BB9